Tribunal: TJSP
Processo: 2104326-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Determinação de intimação para pagamento nos termos do artigo 523 do CPC – Insurgência que deve ser promovida por meio da impugnação – Inteligência do artigo 525, inciso II, do CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104326-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA
ADELINA CORREIA BONINI, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS
DO BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104326-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51699
AGRV.No: 2104326-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE CASTRO
AGDO. : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Determinação de intimação para pagamento nos termos do
artigo 523 do CPC Insurgência que deve ser promovida
por meio da impugnação Inteligência do artigo 525, inciso
II, do CPC - Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de cumprimento de sentença contra decisão que
determinou a intimação do Executado, ora Agravante, para
pagamento da obrigação fixada em sentença e honorários
advocatícios.
Em
apertada
síntese,
pretende
o
Recorrente o reconhecimento da ilegitimidade passiva e
ativa de partes, bem como a falta de interesse
processual, com a consequente extinção da execução. Pede
o provimento do recurso.
Pleiteou a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, que lhe foi deferido (fls. 75).
O agravo interno interposto contra a
decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso foi
denegado (fls. 137/140).
Contraminuta apresentada às fls. 102/114.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104326-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se o Executado contra a decisão
que determinou sua intimação para pagamento da quantia
discriminado no demonstrativo de débito, nos termos do
art. 523 do CPC, a saber:
“Vistos. 1) Intime-se o executado, na
pessoa de seu advogado constituído nestes autos, mediante
publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2o,
I), para no prazo de 15 (quinze)dias úteis (CPC, artigo
219,caput) realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificadana sentença

conforme
demonstrativo discriminado e atualizado- apresentado pelo
credor -, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e,
também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento)
que serão agregados ao valor do débito principal, para
todos os efeitos legais, (CPC, artigo85, § 1o e § 13),
tudo na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo
Civil.
(...)”.
Sem razão, o Recorrente. Explica-se.
A matéria aventada pelo Recorrente nesta
instância recursal deve ser enfrentada, primeiramente,
pelo Juízo de Primeiro grau, sob pena de afronta ao
instituto da supressão de instância.
De outro lado, a impugnação é o meio
adequado para o Executado se insurgir contra o
cumprimento de sentença, conforme disposto expressamente
no artigo 525 e seguintes do Código de Processo Civil,
não sendo necessária garantia prévia à apresentação e
processamento.
Ademais,
a
questão
sobre
causas
extintivas da obrigação é matéria sobre a qual poderá
versar em eventual impugnação, conforme disposição do
artigo 525, inciso II, do CPC.
Desta forma, o Juízo e fundamentação a
respeito
da
matéria
ocorrerá no
momento oportuno,
surgindo, por consequência, o interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104326-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, incumbe ao Executado promover
sua
defesa
apresentando
impugnação,
a
qual
será
devidamente analisada pelo Juízo de primeiro grau.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator